Tribunal: TJMT
Processo: 1026179-02.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 022.031.321-08 (RECORRENTE), MARA YANE BARROS SAMANIEGO - CPF: 383.031.738-71 (ADVOGADO), ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS - CPF: 030.220.201-39 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026179-02.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido (a):

RENAN FERREIRA BRITO CANDIDO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
COMUNICAÇÃO PRÉVIA – NOVO RESERVA NÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR – VOUCHER DISPONIBILIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - MERO ABORRECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente os bilhetes do autor para o trecho Cuiabá/Brasília. Afirma o consumidor que em decorrência de compromisso inadiável na cidade de destino precisou adquirir novo bilhete por outra companhia aérea, sem que houvesse qualquer reembolso por parte da reclamada, tampouco reacomodação em tempo razoável.

2.

Em que pese as alegações iniciais, vislumbro que o consumidor não comprovou efetivamente qualquer lesão aos atributos da personalidade, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC no que se refere aos danos morais.

3.

No caso concreto, o consumidor não aceitou realizar a realocação em novo voo e optou pelo cancelamento das passagens, não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, e, por consequência, não há qualquer dever de indenizar, mormente porque o valor das passagens canceladas foi disponibilizado para o consumidor.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente os bilhetes do autor para o trecho Cuiabá/Brasília. Afirma o consumidor que em decorrência de compromisso inadiável na cidade de destino precisou adquirir novo bilhete por outra companhia aérea, sem que houvesse qualquer reembolso por parte da reclamada, tampouco reacomodação em tempo razoável.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar as partes Reclamadas solidariamente: a) restituir o valor de R$ 1.037,54 (mil e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso; b) pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); e c) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá ser dedutível em imposto de renda das Empresas ReclamadaS/condenadas, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Inconformada a demandada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A apresentou recurso inominado. Esclarece que as alterações ocorreram em razão das alterações da malha aérea de modo que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, no mérito, busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma no que se refere a condenação em danos morais.

Conforme relatado acima, trata-se de ação indenizatória em que o consumidor informa o cancelamento unilateral das passagens aéreas, sendo necessário realizar a compra de novos bilhetes em razão do compromisso inadiável na cidade de destino, o que lhe causou prejuízos extrapatrimoniais e patrimoniais.

Em que pese as alegações iniciais, vislumbro que o consumidor não comprovou efetivamente qualquer lesão aos atributos da personalidade, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC no que se refere aos danos morais.

No caso, o autor foi previamente comunicado acerca da alteração do voo, com antecedência de aproximadamente dez dias. Ademais, foi oportunizado ao autor a reacomodação em novo voo, contudo, por não atender aos seus interesses, optou pelo cancelamento em 07/02/2022, sendo o valor das passagens disponibilizados em crédito, conforme comprovado pela companhia aérea, de modo que ausente qualquer ato ilícito da reclamada capaz de ensejar a indenização pretendida.

No caso concreto, o consumidor não aceitou realizar a realocação em novo voo e optou pelo cancelamento das passagens, não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, e, por consequência, não há qualquer dever de indenizar, mormente porque o valor das passagens canceladas foi disponibilizado para o consumidor.

Vale ressaltar que o contrato de transporte aéreo é regido por normas específicas, dentre as quais existe a previsibilidade de alteração dos horários dos voos, devendo o transportador comunicar o passageiro, com antecedência, o adiamento do seu embarque, sob pena de não o fazendo incorrer em danos morais em razão da falha na prestação do serviço.

Desta feita, não há que se falar em indenização por danos morais, pois não restou demonstrada a falha na prestação de serviço pela Reclamada, pois comunicou previamente o Reclamante da alteração das passagens.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022